Tribunal: STF
Processo: HC 239624
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Estupro de vulnerável. Dosimetria da pena. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de E.C.M. contra decisão monocrática do Relator do Recurso Especial 1.951.921/GO do Superior Tribunal de Justiça (evento 9).



    O paciente foi condenado à pena definitiva de 20 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no delito de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal (evento 3).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, visto que os argumentos lançados pelo ato coator para exasperar a reprimenda são inidôneos. Requer o redimensionamento da pena. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 9):



    O recorrente busca, inicialmente, a revisão da pena-base, alegando ser legítimo o aumento pela circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime e que o aumento por uma circunstância judicial negativa - consequências do crime -, deve ser na fração de 1/6.



    (...)



    Pois bem, para ser idônea a exasperação da pena-base, as instâncias ordinárias devem justificá-la com elementos concretos, não inerentes ao tipo penal, que demonstrem a maior reprovabilidade da conduta. Cito precedente:



    (...)



    No caso dos autos, a exasperação da pena-base decorreu da valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias do crime e das consequências do crime. O Tribunal de origem, entendendo não justificado o aumento pelas circunstâncias do crime, pois não apontados elementos que ultrapassaram a conduta, afastou tal circunstância. Contudo, no ponto recorrido, tem-se que a valoração negativa das circunstâncias do crime foi justificada de forma concreta e não inerente ao tipo penal, tendo em vista que os delitos foram praticados durante o período noturno, na casa onde a vítima pernoitava uma vez por semana com os avós e onde o tio residia, aproveitando do recolhimento dos pais e da não vigilância sobre a vítima, abusando dela sexualmente por meio de atos libidinosos, o que que demonstra a maior reprovabilidade da conduta.



    (...)



    No que tange ao percentual de aumento adotado pelas instâncias ordinárias para cada circunstância judicial, diante da inexistência de um critério legal matemático para exasperação da pena-base na dosimetria da pena, admite-se certa discricionariedade do órgão julgador, desde que baseado em circunstâncias concretas do fato criminoso, de modo que a motivação do édito condenatório ofereça garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.



    A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de inexistir um critério legal matemático para eleição do montante de exasperação da pena-base para cada circunstância judicial desfavorável. Logo, na ausência de parâmetros legais, nada impede que, no caso concreto, seja fixada a exasperação de 6 meses para a valoração negativa de cada circunstância judicial, eis que a pena cominada em abstrato para o delito possui limite mínimo de 8 anos e máximo de 15 anos. Cita-se precedente (grifos nossos)



    (...)



    Quanto à aplicação da causa de aumento prevista no art. 226, II, do Código Penal, a sentença assim consignou:



    (...)



    Destarte, deve ser revisto o aresto hostilizado, pois, como visto, além do recorrente ser tio da vítima, abusou das relações familiares e da confiança que mantinha com a ofendida e sua família. Logo, aplicável a referida causa de aumento de pena, conforme julgados proferidos em casos semelhantes:



    (...)



    Por fim, em relação ao aumento da pena pela continuidade delitiva, o Tribunal de origem, reduziu o patamar adotado pelo juízo sentenciante nos seguintes termos:



    (...)



    Verifica-se que o aresto recorrido está em desacordo com a jurisprudência desta Corte, firme no sentido de que "nos crimes sexuais envolvendo vulneráveis, é cabível a elevação da pena pela continuidade delitiva no patamar máximo quando restar demonstrado que o acusado praticou o delito por diversas vezes durante determinado período de tempo, não se exigindo a exata quantificação do número de eventos criminosos, sobretudo porque, em casos tais, os abusos são praticados incontáveis e reiteradas vezes, contra vítimas de tenra ou pouca idade (AgRg no REsp n. 1.717.358/PR, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 29/6/2018). " (AgRg no AREsp 1.662.166/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 22/03/2021).



    (...)



    Passo ao refazimento da dosimetria da pena. 



    Na primeira fase, considerando duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (circunstâncias e consequências), fixo a pena-base em 9 anos de reclusão.



     Na segunda fase, fica a pena no mesmo patamar, diante da ausência de atenuantes ou agravantes. Na terceira etapa, entendo presente a causa de aumento prevista no art. 226, II, do CP, aumento a pena na fração de 1/2, como fixada na sentença, resultando em 13 anos e 6 meses de reclusão.. 



    Considerando a continuidade delitiva (art. 71 do CP), majoro a pena na metade (1/2), como fixado na sentença, que fica em definitiva em 20 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado. 



    Ante o exposto, conheço do recurso especial e, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ, dou-lhe parcial provimento para fixar a pena do recorrido em 20 anos e 3 meses de reclusão, em inicial regime fechado.



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente